Tribunal: TJDFT
Processo: 0737226-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO "OFF LABEL". TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO VALOR. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O uso de medicamento "off label", por si só, não impede o seu fornecimento pelo plano de saúde, principalmente quando houver prescrição autorizadora do médico assistente do beneficiário.
2. Existindo cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, uma vez que não é o plano de saúde ou a ANS que faz a escolha sobre o melhor e mais eficaz tratamento, incumbindo a decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento do paciente/beneficiário. Precedentes.
3. Os precedentes do C. STJ sobre a taxatividade do Rol da ANS (EREsp 1886929 e 1889704) não são vinculantes e a Lei no 14.454/2022 que, embora tenha alterado a redação da Lei 9.656/98 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica para os planos de saúde, também passou a estabelecer critérios técnicos para cobertura de tratamentos fora desse rol.
4. A recusa no tratamento indicado pelo médico da beneficiária, idosa e diagnosticada com câncer, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, mantido o valor fixado na r. sentença (R$ 20.000,00).
5. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser estabelecida segundo a seguinte ordem de preferência: valor da condenação; proveito econômico obtido; valor da causa (CPC/2015 85 §2o). Precedentes do TJDFT e do STJ.
6. Negou-se provimento ao apelo.